Tribunal: CARF
Processo: 16327.721168/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721168/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.132 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto
na apuração do IRPJ quando da CSLL, conforme o art. 13 da Lei no 9.249, de
1995, e o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário em relação à adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a
amortização de ágio; vencidos os Conselheiros Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin (Relatora),
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues. Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação às demais matérias
em litígio, nos termos do voto da Relatora. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721168/2014-13
Fl. 15608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)
Relatório
O auto de infração a que se refere trata do lançamento do IRPJ e da CSLL,
relativo a acusação fiscal de que o Contribuinte teria excluído indevidamente da apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL o ágio decorrente da operação que culminou na aquisição do
Banco Sudameris Brasil S.A. (“Banco Sudameris”) pelo Banco ABN AMRO Real (Banco
ABN”), sucedido por incorporação por ele.
Isto porque, após a realização de diversas operações societárias, em 24/10/2003, o
Bando ABN adquiriu 94,7% das ações de emissão do Banco Sudameris, pagando parte do preço
em dinheiro e parte do preço em nova ações de emissão do Banco ABN.
Posteriormente, afim de que fosse adquirida a integralidade das ações do Bnco
Sudameris pelo Banco ABN, foi realizada uma Oferta Pública de Ações (OPA), em 2004, e a
incorporação das ações dos acionistas minoritários, em dezembro de 2006, passando a totalidade
do ágio a ser amortizada para fins fiscais pelo Banco ABN a partir de agosto de 2007 e pelpo
Contribuinte, após a incorporação do Banco ABN.
Ao analisar a operação, a autoridade fiscal, resumidamente considerou que: a)
quanto a parcela do ágio correspondente ao pagamento realizado em ações de emissão do Banco
ABN (no montante de R$ 685.922 m.), não seria dedutível, pois as operações realizadas não
teriam propósito negocial, mas apenas fiscal; não teria ocorrido o pagamento do ágio, já que
parte deste teria sido feito com ações e não com dinheiro, bem como que no caso de compra de
participação societária com subscrição e integralização de ações, não poderia haver expectativa
de rentabilidade futura; b) quanto a parte do ágio relativa ao pagamento efetuado em dinheiro (no
valor de R$ 217.281 m.) o ágio apurado na OPA de 2004 (no montante de R$ 24 m. ) e o ágio
pago na incorporação das ações dos acionistas minoritários em 2006 (no valor de R$ 37.849 m) a
fiscalização reconheceu a sua legitimidade, contudo, entendeu que o Contribuinte não poderia tê-
los amortizado, na medida em que tais ágios já haviam sido amortizados pelo Banco ABN, antes
da sua incorporação por ele; não teria sido formado com a participação direta do Contribuinte
nas operações que lhe deram origem e o ágio por rentabilidade futura pago pelo Banco ABN ao
adquirir o Banco Sudameris comporia o ágio relativo à incorporação das ações do Banco ABN
pelo Santander.
Mantida a autuação pela DRJ, foi interposto Recurso Voluntário, provido para
afastar integralmente a exigência fiscal quando no mérito reconheceu a dedutibilidade do ágio
pretendido.
Fl. 15609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, visando a reforma da decisão,
pretendendo devolver para discussão as matérias (1) comprovação custo de aquisição de
participação societária que teria gerado o ágio e (2) " possibilidade de amortização de ágio já
amortizado contabilmente". No mérito, entende pela indedutibilidade do ágio amortizado.
Discorre que o sobre preço deve ter como origem um propósito econômico real, um efetivo
substrato econômico e cumprir incondicionalmente todos os requisitos impostos pela legislação
aplicável (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e 385 e 386 do RIR/99), e que a aquisição de
investimento por meio de mera escrituração artificial não concretiza a hipótese de incidência que
permite o aproveitamento da despesa de amortização. Contesta que o ágio registrado não
corresponde ao custo de aquisição efetivamente dispendido pela parte adquirente, e que o ABN
REAL não registrou como custo de aquisição o valor do pagamento que efetuou, mas sim o valor
de mercado do direito que recebeu. Aduz que o ágio relativo à aquisição do SUDAMERIS foi
totalmente amortizado contabilmente no ABN REAL no período de 2003 a 2008, e, assim, após
a incorporação do ABN REAL pelo Banco Santander ("SANTANDER"), em abril de 2009, não
poderia ser excluído da determinação do Lucro Real o ágio já amortizado contabilmente, mas
apenas deduzir como despesa o saldo contábil do ágio não amortizado, que no caso concreto não
mais existia, requereu que seja conhecido o recurso e dado provimento, para reformar o acórdão
recorrido e restabelecer a autuação fiscal.
A Contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais aduziu em preliminar que a
apreciação do recurso especial encontra-se submetida a limites, sendo a análise restrita à matéria
cuja divergência foi considerada demonstrada, vez que a decisão recorrida deu interpretação
divergente no que se refere apenas à comprovação do custo da participação societária. Pugna
pela impossibilidade de conhecimento quanto à primeira divergência, por envolver reexame de
provas e fatos. No mérito, discorre que restou comprovado o custo de aquisição de aquisição do
investimento com ágio, e que não há vedação legal no sentido de se aproveitar fiscalmente o ágio
amortizado contabilmente antes do evento de incorporação.
Subsidiariamente, alega que, caso seja provido o recurso especial da PGFN, que
deverão ser os demais argumentos trazidos em sede de recurso voluntário serem devolvidos para
apreciação da turma a quo, ou apreciados pelo presente Colegiado caso se entenda aplicável a
economia e celeridade processual: (1) da inexistência de previsão legal para a adição, à Base de
Cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
Fiscalização; (2) da impossibilidade de exigência da multa: a dúvida; (3) da impossibilidade da
exigência do débito consubstanciado no presente processo antes do término dos processos
administrativos vinculados da falta de liquidez e certeza à autuação fiscal e (4) da ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa, requereu fosse inadmitido o recurso especial e, caso conhecido,
que seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.
Ao Recurso Especial da PGFN, nos termos do referido acórdão, foi dado
provimento, para restabelecer a acusação fiscal ante a inexistência de ágio na operação em
discussão, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
constantes do recurso voluntário e se manifestar estritamente sobre as matérias que não foram
enfrentadas pela decisão recorrida: (1) da inexistência de previsão legal para a adição, à Base de
Cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
Fiscalização; (2) da impossibilidade de exigência da multa: a dúvida; (3) da impossibilidade da
exigência do débito consubstanciado no presente processo antes do término dos processos
administrativos vinculados da falta de liquidez e certeza à autuação fiscal e (4) da ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa.
Fl. 15610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

É o relatório do essencial.
É o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Conforme relatado, a questão posta à análise, limita-se estritamente sobre as
matérias que não foram enfrentadas pela decisão recorrida: (1) da inexistência de previsão legal
para a adição, à Base de Cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível pela Fiscalização; (2) da impossibilidade de exigência da multa: a dúvida; (3) da
impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente processo antes do término
dos processos administrativos vinculados da falta de liquidez e certeza à autuação fiscal e (4) da
ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Diante desse limite, passa-se a enfrentar as matérias não enfrentadas na decisão
recorrida.
(1) da inexistência de previsão legal para a adição, à Base de Cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização;
Com relação à contribuição social sobre o lucro, a DRJ aduziu que aplicam-se as
mesmas regras de apuração do IRPJ, conforme art. 28 da Lei 9.430/96 e artigos 38, 44 e 75 da IN
SRF 390/2004.
Contudo, entendo que assiste razão à Contribuinte quando diz que os ajustes
realizados na apuração do lucro real não são necessariamente aplicáveis à apuração da base de
cálculo da CSLL, por força do artigo 57 da Lei no 8.981/95, que tem a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições – ao contrário do que
afirma a decisão de primeira instância , forma alguma, a aplicação indiscriminada das
disposições regentes do Imposto de Renda na o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não
autoriza, de verificação dos contornos de incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os
ditames próprios da definição de sua base de cálculo, da forma como realizado pelas disposições
até então vigentes, mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei 7.689/88, nos
termos ali então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das
disposições do art. 2o, parágrafo 1o, alínea ‘c’ da Lei 7.689/88, ali expressamente se faz
Fl. 15611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

referência aos específicos ajustes (exclusões e adições) a serem aplicados ao resultado do
período base, apurado a partir da aplicação das expressas disposições da legislação comercial,
distinguindo a composição da base de cálculo da Contribuição em questão, assim, às regras
próprias da legislação do Imposto sobre a Renda.
As adições e exclusões eventualmente feitas ao resultado do exercício, com
intuito de encontrar a base de cálculo da CSLL, são aquelas previstas pela Lei 7.689/88, no seu
artigo 2o, § 1o, alínea “c”, além daquelas contidas em outros diplomas legais, o que pode
coincidir ou não com as do IRPJ.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base
de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período­base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034,
de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações
societárias em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido
computados como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de
período-base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de
cálculo da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta
auferida no período de 1o janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o
disposto na alínea b do parágrafo anterior.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da
base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação especificamente a
Fl. 15612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de
normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso
ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria, as
regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro real, não podem
ser estendidas, sem a necessária pré existência de previsão legal, à apuração da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização
contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal
expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo valor deve
ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no
mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir,
torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a previsão
legal expressa para que seja admitida a dedução do ágio iniludivelmente pago, mas sim a
inexistência de vedação para essa operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o que se
verifica em relação à CSLL.
Feitas essas considerações, dou provimento a esse item do Recurso Voluntário.
(2) da impossibilidade de exigência da multa – dúvida.
Tem-se que a multa aplicada para o caso, foi no patamar de 75,00%, com
fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
De modo que, ante o princípio da legalidade, uma vez tendo sido julgada a
impossibilidade da dedutibilidade do ágio pretendido pela Recorrente, o que implicou na falta do
pagamento do tributo objeto de lançamento, não encontro possibilidade para deixar de aplicar
multa tal como lançada, já que, o argumento da dúvida, não mais subsiste.
Razão pela qual, mantenho a multa tal qual lançada.
(3) da impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente
processo antes do término dos processos administrativos vinculados da falta de liquidez e
certeza à autuação fiscal.
A Requerente requer o sobrestamento dos autos, sob o argumento de que o crédito
tributário em julgamento não restaria revestido de liquidez e certeza ante dos julgamento
definitivo dos outros processos em que se discutem saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas, cuja apuração refletiria nestes autos e lista os processos abaixo.
Fl. 15613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

A impossibilidade do sobrestamento, já havia sido objeto de análise pela DRJ
quando se manifestou, através do acordão recorrido, no sentido de que
Não há acordar com a defesa. A particularidade de os referidos processos virem
a ser julgados improcedentes, o que se cogita para argumentar, não altera o fato de
que, nesse momento, não há disponibilidade de prejuízo ou de base de cálculo
negativa de CSLL.
O sobrestamento não encontra amparo legal. Como se sabe, cumpre ao julgador
observar o princípio da oficialidade.
Acertada a conclusão da DRJ, pois, no subsistema especial do processo
administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem processual a ser colmatada pelo julgador pela
analogia, com a aplicação de instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou
insatisfatória no referido subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que determine
o sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma
lacuna a ser preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo
fiscal. A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito
proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/2015, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser
julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção do julgador e com os princípios
da oficialidade e da presunção de constitucionalidade das leis.
Ademais, o nosso sistema processual administrativo rege que os processos tenham
um seguimento contínuo para proporcionar a solução rápida do litígio. Por essa razão o
Regimento Interno deste CARF, modificado recentemente, restringiu enormemente as
hipóteses de sobrestamento dos processos a fim de que os litígios possam ser solucionados no
mais curto espaço de tempo possível.
O Regimento Interno do CARF, na parte em que trata das relações de
dependência entre os processos, informa que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 15614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento
do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado
o processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Apesar dos efeitos daqueles procedimentos terem levado ao lançamento dos
débitos deste processo, não existe uma vinculação dos processos que torne os outros processos
principais e este decorrente daqueles.
O controle dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas pelo fisco decorre
das informações apresentadas pela empresa em duas DIPJ (antigamente) e escrituração
fiscal digital (hoje em dia). Assim, os saldos existentes modificam-se ou pela apresentação de
modificações realizadas a partir de novas declarações com a utilização dos saldos ou a partir de
lançamentos fiscais quando a fiscalização utiliza os saldos para reduzir o montante passível de
lançamento.
Fl. 15615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Assim, em verdade, o contribuinte pode muito bem realizar o controle da
utilização destes saldos posto que, quando da autuação, os valores compensados a título de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL são informados na autuação, inclusive
com a formação de um documentos próprio para inclusão no sistema SAPLI (Sistema de
Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e Lucro Inflacionário).
Desse modo, é possível que seja observado o resultado dos outros processos no
momento da liquidação do crédito exigido nestes autos.
Por tais razões, nego provimento ao recurso neste ponto.
(4) Juros sobre multa de ofício
Como é sabido, a multa de ofício, ex vi art. 44 da Lei no 9.430/96, deverá incidir
sobre o crédito tributário não pago (diferença entre o tributo devido e o recolhido).
A partir da leitura do Código Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar
de não ter a natureza de tributo, faz parte do crédito tributário. É a inteligência dos artigos 3o e
113 do CTN, conjugado com art. 139 que assim dispõe “O crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta” Ou seja, enquanto o art. 3° exclui as multas
da definição de tributo, os dispositivos seguintes (art. 113, §1°, e art. 139) trazem-nas para
compor o crédito tributário. Por conseguinte, a cobrança das multas lançadas de ofício deve
receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Por sua vez, o art. 161 do Código Tributário Nacional dispõe que os juros de mora
passam a integrar o crédito tributário não pago, de forma a que a incidência da multa alcança
tanto o crédito tributário principal quanto os juros de mora sobre ele incidentes.
Em resumo, é cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a
teor do art. 161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros
de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no vencimento.
Assim, não procede o argumento no sentido de afirmar que apenas a partir da
existência do parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430/96 é que poderá incidir juros de mora
sobre a multa aplicada. Ora, tal previsão diz respeito à aplicação de multa isolada sem crédito
tributário. Assim, a teleologia de tal dispositivo legal vem a reboque de se ratificar a incidência
dos juros sobre a multa que não toma como base de incidência valores de crédito tributário
sujeitos à incidência ordinária da multa de ofício.
Ademais, no que diz respeito a esse questionamento anoto a solução proposta pela
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício".
Razão pela qual , conforme apresentado acima, entendo estar correta a decisão de
Piso na parte em manteve a exigência da aplicação da taxa SELIC sobre o crédito tributário
relativo à multa de ofício. Assim, complemento o voto por negar provimento ao recurso quanto a
este ponto.
Fl. 15616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Assim, mantenho os juros sobre a multa de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL provimento ao Recurso
Voluntário, apenas para reconhecer inexistência de previsão legal para a adição, à Base de
Cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
Fiscalização, restando mantida a autuação quando aos demais matérias, cuja análise foi
determinada pela 1a. CSRF, mantendo-se incólume o acórdão em relação aos demais itens
julgados naquela ocasião.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
Voto Vencedor
Claudio de Andrade Camerano - Redator Designado.
De se destacar que o presente voto vencedor refere-se apenas à manutenção do
lançamento da CSLL. Neste item, por maioria de votos (voto de qualidade), foi negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Assim, de se acatar o que foi decidido pela Relatora e ratificado por esta Turma
Ordinária, relativamente às demais questões trazidas no Recurso, com exceção do lançamento
da CSLL, objeto deste voto vencedor.
Em resumo, assim se posicionou a conselheira relatora em seu voto acerca da
indedutibilidade da CSLL:
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração
da base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de
legislação especificamente a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo
a possibilidade de interpretação ampliativa de normas restritivas de direito, o
que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso ordenamento
jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria,
as regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do
lucro real, não podem ser estendidas, sem a necessária pré existência de
previsão legal, à apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização
contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação
Fl. 15617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando,
portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que
se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna
insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a
previsão legal expressa para que seja admitida a dedução do ágio
iniludivelmente pago, mas sim a inexistência de vedação para essa
operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o que se verifica em relação
à CSLL.
Com a devida vênia, divirjo de tal entendimento.
De se reproduzir as disposições contidas no caput do Art. 57 da Lei 8.981/95:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38,mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei n 9.065,
de 1995)
A despeito do entendimento da nobre Relatora, segundo o qual se deduz que não
se poderia utilizar o artigo 57 da Lei 8.981/95 para justificar a adição de despesas tidas como
indedutíveis perante a legislação do IRPJ, na base de cálculo da CSLL, é de se reconhecer
exatamente o contrário. Ora, o citado dispositivo reflete a intenção do legislador de evitar a
repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de determinação das
bases imponíveis das duas exações, naquilo em que as sistemáticas tinham de comum. Por
exemplo: como as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido - ou o resultado
contábil do período de apuração - torna-se dispensável repetir os conceitos de receita bruta,
receita líquida, custos e despesas operacionais, etc, aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão
devidamente definidos na legislação do IRPJ.
No que tange à CSLL, a exigência fiscal apurada no IRPJ ocasiona insuficiência
na determinação da base de cálculo desta contribuição, o que ensejou a lavratura do respectivo
auto de infração.
A exigência fiscal relativa a esta contribuição é mera decorrência dos fatos
apurados no auto de infração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ). Subsistindo a matéria
fática que ensejou o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte deve colher aquele auto de infração
lavrado por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal entre eles.
Oportuno reproduzir excertos do decidido pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, em sessão realizada no dia 4 de outubro de 2017, no julgamento de
Recurso Especial interposto no processo no 16561.720133/2013-11, e de cuja ementa se extrai o
seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Fl. 15618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES
NO LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA
EXISTÊNCIA DO INVESTIMENTO. AQUISIÇÃO. DESENVOLVIMENTO.
DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das
S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de
investimentos decorrentes de participações societárias, inclusive com a adoção
do método de equivalência patrimonial (MEP). Foram delineados três
momentos cruciais para o investidor: nascimento, desenvolvimento e fim do
investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição do investimento,
normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobre preço pago na
aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor,
ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento do
investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de
investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos
no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. De um lado, os resultados da investida seriam refletidos no
investidor, fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem
apuradas receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a
base de cálculo tributável. De outro, determinou-se que o investidor poderia
efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados
positivos auferidos pela investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e a
convergência para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e
terceiro (desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser
considerado na apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na
aquisição, o sobre preço contabilizado só poderá ser objeto da amortização se
ocorridas as hipóteses de aproveitamento previstas expressamente na
legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e
os correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos:
aquisição, desenvolvimento e desfazimento.
REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, submetida a amortização, submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto
na apuração do IRPJ quando da CSLL, conforme art. 13 da Lei no 9.249, de
1995 e art. 57 da Lei no 8.981, de 1995. (destaques acrescidos)
Ante o exposto, há que ser referendada a conclusão da Autoridade Fiscal no que
se refere à glosa da amortização do ágio, então debatido na apreciação do lançamento do IRPJ,
também quanto à CSLL.
Conclusão
Fl. 15619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Pelo exposto, é procedente o auto de infração de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, portanto, de se negar provimento ao recurso voluntário, naquilo que se
refere ao lançamento de CSLL.
(assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano

Fl. 15620
DF CARF MF
Documento nato-digital